Tribunal: CARF
Processo: 18088.720130/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS.
Caracteriza omissão os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e/ou jurídica, sujeitos ao ajuste anual, e não declarados até o início do procedimento fiscal.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720130/2015-08
ACÓRDÃO
2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERES SHAHATEET
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E/OU
JURÍDICAS.
Caracteriza omissão os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
e/ou jurídica, sujeitos ao ajuste anual, e não declarados até o início do
procedimento fiscal.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
2
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. O pedido de
intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa
qualificada aplicada exclusivamente sobre a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FERES SHAHATEET, contra o Acórdão
no 10-55.889, da 8a Turma da DRJ/POA, sessão de 25/11/2015, que negou provimento à
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
3
impugnação apresentada contra Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF, ano-calendário 2010.
Em 06/12/2013, foi iniciado procedimento fiscal mediante Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF 001/1118/2013, fundamentado no TDPF no 08.1.03.00-2013-01118-2,
intimando o contribuinte a apresentar extratos bancários relativos ao ano-calendário de 2010 e
identificar as pessoas físicas de quem recebeu rendimentos declarados no valor de R$ 17.401,00.
O contribuinte apresentou espontaneamente o extrato bancário da conta do Banco
Bradesco, referente ao ano-calendário de 2010, que revelou movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados. A fiscalização identificou diversos créditos bancários
de origem não comprovada ou insuficientemente esclarecida, totalizando R$ 238.818,11 em
omissão de rendimentos.
Após sucessivas intimações, nas quais o contribuinte alegou que os valores
recebidos foram repassados a terceiros beneficiários de ações judiciais patrocinadas pelo
escritório de advocacia de Vanessa Balejo Pupo, sem conseguir comprová-los documentalmente, a
fiscalização procedeu à intimação dos remetentes dos recursos identificados no extrato bancário.
As diligências revelaram que os valores constituíam, em sua maioria, remuneração
por serviços prestados pelo contribuinte.
 Juliana Ponik Pimenta confirmou ter pago R$ 68.296,50 por serviços de assessoria
empresarial, apresentando recibo emitido pelo próprio contribuinte.
 Elvio Benedito Tenori esclareceu ter pago R$ 19.000,00 por serviços de assessoria
“know how”, novas técnicas de abordagem no ramo telemarketing e planilhas de
cálculos judiciais.
 Andrea A. Bergamaschi informou ter pago R$ 10.460,61 pelos mesmos tipos de
serviços, também apresentando recibo emitido pelo contribuinte.
 Flávia Andresa Matheus confirmou pagamento de R$ 21.000,00 por trabalhos
relacionados a ações judiciais de poupança do Plano Collor, realizados em parceria
com Claudia Gandolfi Berro.
 Claudia Gandolfi Berro reconheceu ter efetuado crédito bancário na conta do
contribuinte a pedido de Vanessa Balejo Pupo, decorrente de serviços de assessoria
e consultoria jurídica consistentes na elaboração de peças e cálculos processuais em
ação de cobrança dos expurgos inflacionários.
 A sociedade Camargo Junior Advocacia transferiu R$ 1.335,00 ao contribuinte,
tendo o valor sido contabilizado como distribuição de lucro.
Em relação aos valores recebidos de Daniel Silva Pagotto, este alegou ter
emprestado dinheiro ao contribuinte. Intimado três vezes, Daniel Pagotto afirmou ter transferido
R$ 92.000,00 a título de empréstimo pessoal para recebimento futuro, informando que não
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
4
recebeu devolução e que não existe formalização documental do negócio. Entretanto, o valor
efetivamente transferido foi de R$ 80.000,00, e o suposto empréstimo foi omitido na declaração
de imposto de renda de ambas as partes. A fiscalização concluiu tratar-se de operação fictícia e
simulada.
O auditor fiscal verificou que o contribuinte afirmou, repetidas vezes, não dispor de
controles capazes de vincular cada repasse com o suposto beneficiário da causa judicial, chegando
ao disparate de alegar que os pagamentos aos beneficiários teriam sido realizados em dinheiro.
Tal alegação mostrou-se falsa, pois o próprio extrato bancário comprova que não ocorreram
saques de numerários que pudessem respaldar os supostos repasses.
Em 23/06/2015, foi lavrado Auto de Infração constituindo crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exigindo: omissão de rendimentos de pessoas físicas no
valor de R$ 238.818,11; rendimento de pessoa jurídica no valor de R$ 1.335,00; multa qualificada
de 150% sobre os rendimentos omitidos, por caracterização de dolo; e multa isolada por não
recolhimento do carnê-leão.
Em 24/07/2015, o contribuinte apresentou impugnação alegando preliminarmente
a nulidade do processo administrativo fiscal pela ausência nos autos do Mandado de
Procedimento Fiscal, ausência de Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, erro na capitulação
legal da infração, ilegitimidade passiva e quebra indevida de sigilo bancário. Alegou também
decadência do direito de constituir o crédito tributário. No mérito, sustentou ter apresentado
documentação comprobatória dos repasses, negou a caracterização de dolo para multa
qualificada e questionou a existência de renda consumida.
O Acórdão no 10-55.889, da 8a Turma da DRJ/POA, rejeitou integralmente a
impugnação. Quanto às nulidades, entendeu que o MPF constou adequadamente do TIF com
número e código de acesso, que o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação não é exigência
essencial sendo suprida pelos Termos de Ciência, que houve correta aplicação dos dispositivos
legais, que os valores ingressaram legitimamente em conta do contribuinte, e que o extrato
bancário foi apresentado espontaneamente. Quanto à decadência, aplicou o art. 173, I, do CTN,
considerando que o contribuinte foi cientificado em 26/06/2015, dentro do prazo quinquenal.
No mérito, concluiu que os rendimentos foram comprovados pelos próprios
remetentes, que a operação envolvendo Daniel Silva Pagotto era simulada, que não foram
documentalmente comprovados os alegados repasses, que o extrato bancário não evidencia
saques em dinheiro compatíveis com as alegações, e que restou caracterizado o dolo pelas
múltiplas tentativas de ludibriamento da fiscalização.
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Não assiste razão ao impugnante. Pautou-se a autoridade lançadora nos estritos
limites das normas legais, obedecendo ao estabelecido no parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), sendo que o tratamento
tributário dispensado ao interessado seguiu os preceitos legais pertinentes à
espécie.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
5
DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO.
No caso ora analisado, por se tratar do ano-calendário de 2010, sem pagamento
do imposto, deve ser aplicada a determinação prevista no art. 173, inciso I, do
CTN, e assim, tendo sido o sujeito passivo cientificado em 26/06/2015, não havia
sido cumprido o prazo decadencial.
RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS.
Caracteriza omissão os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e/ou
jurídica, sujeitos ao ajuste anual, e não declarados até o início do procedimento
fiscal.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA (150%).
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte com o fim de se eximir do imposto devido.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Correta a aplicação da multa isolada por não recolhimento, no prazo previsto, de
tributo correspondente aos rendimentos recebidos de pessoas físicas (carnê-
leão). A aplicação da multa isolada independe da constatação de dolo ou má-fé do
contribuinte, bastando para sua aplicação a ocorrência do fato gerador.
Inconformado, em 18/12/2015, o contribuinte interpôs o presente recurso
voluntário, reiterando as alegações de nulidade do procedimento fiscal, questionando
especificamente a ausência do MPF e do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, o erro na
capitulação legal e a ilegitimidade passiva. Mantém a tese de decadência e, no mérito, insiste que
os valores são oriundos de levantamentos judiciais repassados a beneficiários, questiona a
caracterização da operação com Daniel Silva Pagotto como simulada, nega a existência de dolo e
contesta a aplicação das multas qualificada e isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Preliminares
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
6
2.1. Erro na capitulação legal da infração
O recorrente sustenta que houve erro na capitulação legal, alegando que a
autoridade fazendária deveria demonstrar renda consumida e que a presunção do art. 42 da Lei
9.430/96 não se aplicaria sobre receitas de atividade laboral.
Não prospera a alegação. A capitulação legal está correta. O art. 42 da Lei 9.430/96
estabelece que se caracterizam como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
No caso, o contribuinte foi regularmente intimado e não logrou comprovar
documentalmente a origem dos recursos e sua alegada destinação a terceiros. A fiscalização
aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a cada situação: art. 3o da Lei 7.713/88
para rendimentos do trabalho; art. 42 da Lei 9.430/96 para depósitos sem origem comprovada; e
art. 44 da Lei 9.430/96 para as penalidades.
Rejeita-se a preliminar.
2.2. Ilegitimidade passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, sustentando que os valores recebidos não
constituem seus rendimentos, mas sim repasses a terceiros beneficiários de ações judiciais.
A alegação não merece acolhida. Restou comprovado que os valores ingressaram na
conta bancária do contribuinte e que este não logrou demonstrar documentalmente os alegados
repasses. Ao contrário, as diligências da fiscalização revelaram que grande parte dos valores
constituía remuneração por serviços prestados pelo próprio contribuinte, conforme confirmado
pelos próprios remetentes dos recursos.
O contribuinte é o titular da conta bancária onde ingressaram os recursos e, por
conseguinte, o legítimo sujeito passivo da obrigação tributária. A alegação de que atuava como
mero intermediário não foi comprovada documentalmente, caracterizando-se como tentativa de
elisão da responsabilidade tributária.
Rejeita-se a preliminar.
2.3. Decadência
O recorrente alega a decadência do direito de lançar, argumentando que o prazo
decadencial deve ser contado a partir da data de cada depósito bancário.
Não assiste razão ao recorrente. O imposto de renda da pessoa física, sujeito ao
ajuste anual, tem seu fato gerador ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário. Destaca-se a
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
7
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2010, o prazo decadencial de
cinco anos iniciou-se em 01/01/2011 e se encerraria em 31/12/2015, nos termos do art. 150, §4o
do CTN. O contribuinte foi intimado da lavratura do auto de infração em 26/06/2015.
Logo, não há que se falar em decadência.
2.3. Ausência de comprovação da emissão de mandado de procedimento fiscal
O recorrente alega nulidade por ausência de comprovação da emissão de mandado
de procedimento fiscal. Sobre o tema, o CARF possui entendimento sumulado:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Assim, sendo rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
O recorrente reitera as teses defensivas apresentadas em sede de impugnação,
sustentando que os valores creditados em sua conta bancária eram oriundos de levantamentos
judiciais de ações contra instituições financeiras relativas aos Planos Econômicos, sendo
integralmente repassados aos beneficiários das ações patrocinadas pelo escritório de Vanessa
Balejo Pupo, não constituindo seus rendimentos tributáveis.
Além disso, o contribuinte contesta a caracterização das omissões de rendimentos,
questiona a aplicação das multas qualificada e isolada, e nega a existência de dolo. Alega ter
apresentado documentação comprobatória dos repasses e sustenta a ilegitimidade da tributação
com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Para adequada análise das teses recursais, examinaremos cada uma das infrações
autuadas conforme sua natureza jurídica e elementos probatórios específicos:
3.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A sociedade Camargo Junior Advocacia foi intimada a esclarecer e comprovar a
natureza e causa da transferência de R$ 1.335,00 no dia 16/11/2010 para a conta bancária do
contribuinte.
Em resposta, a sociedade afirmou que as transferências foram motivadas para fins
de devolução de despesas de viagens realizadas em companhia do sócio da empresa Sr. Antonio
Camargo Junior e que os valores foram lançados como distribuição de lucros em nome desse
sócio.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
8
Sem a apresentação de documentos comprobatórios de que se tratava de
ressarcimentos de despesa de viagem (notas fiscais), conforme alegado pelo contribuinte, a
conclusão da fiscalização é correta. O valor constitui rendimento recebido de pessoa jurídica,
sujeito à tributação nos termos da legislação vigente.
Mantém-se o lançamento fiscal de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 1.335,00, com aplicação de multa de ofício de 75%.
3.2. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física
Como adiantado, as diligências realizadas pela fiscalização junto aos remetentes dos
recursos comprovaram inequivocamente que os valores constituíam remuneração por serviços
prestados pelo contribuinte, e não repasses a terceiros beneficiários de ações judiciais conforme
alegado.
1. Juliana Ponik Pimenta foi intimada e apresentou recibo emitido pelo próprio Feres
Shahateet, datado de 20/10/2014, comprovando que o montante de R$ 68.296,50 transferido
refere-se à remuneração pela prestação de serviços de assessoria empresarial.
2. Andrea A. Bergamaschi apresentou recibo datado de 25/10/2014, emitido pelo
próprio contribuinte, comprovando que o valor de R$ 10.460,61 se refere a pagamento por
serviços de assessoria, know how, novas técnicas de abordagem no ramo de telemarketing e
planilhas de cálculos judiciais.
3. Elvio Benedito Tenori confirmou ter pagado R$ 19.000,00 para Feres Shahateet a
título de prestação de serviços de assessoria know how, novas técnicas de abordagem no ramo
telemarketing e planilhas de cálculos judiciais.
4. Claudia Gandolfi Berro reconheceu que efetuou crédito bancário na conta do
contribuinte a pedido de Vanessa Balejo Pupo, decorrente de serviços de assessoria e consultoria
jurídica consistentes na elaboração de peças e cálculos processuais em ação de cobrança dos
expurgos inflacionários.
5. Flávia Andresa Matheus confirmou que o pagamento de R$ 21.000,00 foi
decorrente de trabalhos relacionados a ações judiciais de poupança do Plano Collor, realizados em
parceria com Claudia Gandolfi Berro.
Os recibos emitidos pelo próprio contribuinte constituem prova irrefutável de que
prestou informação falsa à fiscalização quando alegou que os valores recebidos teriam sido
repassados aos beneficiários das ações judiciais. Ficou documentalmente provado que se tratava
de remuneração por serviços prestados.
Caracteriza-se, portanto, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física no valor total de R$ 238.818,11, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) e à declaração no ajuste anual.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
9
Particular atenção merece a operação envolvendo Daniel Silva Pagotto, que alegou
ter emprestado R$ 92.000,00 ao contribuinte.
O suposto mutuante alegou ter transferido R$ 92.000,00, mas o valor efetivamente
transferido foi de R$ 80.000,00, conforme demonstrado no relatório fiscal.
Tanto o mutuário quanto o mutuante informaram que não existe qualquer
formalização documental acerca do empréstimo. Uma contradição gritante foi identificada: Feres
Shahateet afirmou que o documento probatório da operação estaria em poder de Daniel Silva
Pagotto, enquanto este informou que não existe qualquer documentação.
Registra-se que tanto o mutuário quanto o mutuante omitiram a operação de
empréstimo nas respectivas declarações de imposto de renda.
Ao que tudo indica, a operação foi criada com o evidente propósito de ocultar a
verdadeira natureza tributável dos recursos recebidos pelo contribuinte, intencionalmente
elaborada para livrar ilegalmente o contribuinte do recolhimento do imposto de renda devido.
3.3. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada
O contribuinte questiona indiretamente a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96,
alegando que deveria ser demonstrada renda consumida. A alegação não prospera.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.649 (Tema 842 da
repercussão geral), decidiu pela constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, fixando a
seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Sobre a necessidade de comprovação do consumo da renda, o CARF possui
entendimento sumulado específico: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada” (Súmula CARF no 26).
O art. 42 da Lei 9.430/96 estabelece presunção juris tantum (relativa) de omissão
de rendimentos. Esta presunção legal: a) Inverte o ônus da prova para o contribuinte; b) Dispensa
a demonstração de consumo da renda ou sinais exteriores de riqueza; c) Somente pode ser elidida
mediante documentação hábil e idônea da origem dos recursos; d) Independe da comprovação de
acréscimo patrimonial específico.
No caso concreto, o contribuinte foi regularmente intimado múltiplas vezes e não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos e sua alegada
destinação a terceiros. Ao contrário, as diligências da fiscalização demonstraram que as alegações
eram falsas.
Após as diligências realizadas junto aos remetentes dos recursos, restaram
depósitos bancários cuja origem não foi adequadamente comprovada pelo contribuinte,
totalizando os valores discriminados no relatório fiscal.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
10
O contribuinte alegou que os valores eram oriundos de repasses a terceiros
beneficiários de ações judiciais, mas não logrou apresentar documentação hábil e idônea para
comprovar nem a origem dos recursos nem os alegados repasses.
Como bem apontado pela Fiscalização, a alegação de que os pagamentos aos
beneficiários foram realizados em dinheiro é falsa. O próprio extrato bancário comprova que não
ocorreram saques de numerários que pudessem respaldar os supostos repasses. O contribuinte
não possuía recursos disponíveis para efetivar os citados repasses em dinheiro.
Por fim, em relação as multas aplicadas.
Especificamente quanto aos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física omitidos, o contribuinte nega a existência de dolo para aplicação da
multa qualificada. Pelo contrário, conforme detalhadamente apurado no relatório fiscal, o dolo
restou amplamente caracterizado pelos seguintes elementos objetivos e cronologicamente
demonstrados:
a) Omissões deliberadas na declaração de imposto de renda: Conforme relatório
fiscal (item 9.1), o contribuinte declarou rendimentos tributáveis de pessoas físicas de apenas R$
17.401,00, quando efetivamente recebeu R$ 238.818,11, representando omissão de R$
221.417,11. Além disso, ocultou a existência da conta bancária do Banco Bradesco e seu saldo
devedor de R$ 21.321,94 em 31/12/2010, embora obrigado a declará-lo.
b) Informações falsas prestadas reiteradamente durante a fiscalização: O relatório
fiscal (item 9.2) demonstra a sequência de informações falsas prestadas pelo contribuinte:

TIF 006/1118/2014 (27/05/2014): Intimado a comprovar a origem dos depósitos,
sendo que na relação já constavam os nomes de todas as pessoas físicas pagadoras,
o contribuinte teve a oportunidade de dizer a verdade sobre os serviços prestados;

Resposta em 18/08/2014: Após 60 dias de prorrogação, alegou falsamente que os
valores foram repassados a terceiros beneficiários de ações judiciais, tentando
ludibriar a fiscalização;

TIF 008 e 009/1118/2014: Intimado a identificar os processos judiciais e comprovar
os repasses, o contribuinte respondeu em 01/10/2014 alegando que “não dispõe de
controles capazes de vincular cada remessa com os processos, autores das ações e
guias de levantamentos judicial”;

TIF 010/1118/2014: Pela terceira vez intimado a comprovar os repasses, respondeu
em 24/10/2014 alegando que os pagamentos foram feitos em dinheiro, “razão pela
qual não houve emissão de cheques ou comprovantes”.
c) Contradição frontal com documentos produzidos pelo próprio contribuinte: A
falsidade das alegações ficou irrefutavelmente comprovada quando as pessoas físicas intimadas
apresentaram recibos emitidos pelo próprio Feres Shahateet:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
11

Juliana Ponik Pimenta: Apresentou recibo datado de 20/10/2014, emitido pelo
contribuinte, comprovando pagamento por serviços de assessoria empresarial;

Andrea A. Bergamaschi: Apresentou recibo datado de 25/10/2014, também emitido
pelo contribuinte, referente a serviços de assessoria e consultoria.
Conforme destacado no relatório fiscal, é significativo que estes recibos foram
emitidos durante a fiscalização (outubro/2014), muito tempo após o início da ação fiscal
(dezembro/2013), evidenciando tentativa de criar documentação posterior para justificar os
recebimentos.
d) Alegação falsa sobre pagamentos em dinheiro desmentida pelo extrato bancário:
O relatório fiscal (item 9.2) comprova que a alegação de pagamentos em dinheiro é
“absolutamente FALSA”, pois o próprio extrato bancário apresentado pelo contribuinte demonstra
que não ocorreram saques de numerários capazes de comprovar os supostos repasses. O extrato
bancário prova que o contribuinte não tinha suporte financeiro para efetivar pagamentos em
dinheiro.
e) Não fornecimento de recibos na época da prestação dos serviços: Conforme item
9.4 do relatório fiscal, ao emitir os recibos somente em 2014 (durante a fiscalização), o
contribuinte reconheceu formalmente que esses documentos não foram emitidos nem fornecidos
aos clientes na época da prestação dos serviços (2010), demonstrando “manifesta intenção dolosa
e fraudulenta no modo de agir”.
f) Caracterização técnica da conduta dolosa: O relatório fiscal conclui que os fatos
apurados comprovam que o contribuinte incorreu em sonegação e fraude (artigos 71 e 72 da Lei
4.502/64), mediante conduta dolosa executada com evidente intuito de impedir o conhecimento
da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de sua condição pessoal de real beneficiário dos
rendimentos omitidos.
g) Persistência nas informações falsas mesmo após múltiplas intimações: Conforme
relatório fiscal, o contribuinte demonstrou “clara intenção de continuar fraudando o Fisco” e “seu
verdadeiro intuito de continuar fraudando a Fazenda Nacional”, persistindo na versão falsa de
repasses a terceiros mesmo após sucessivas intimações e oportunidades de esclarecer a
verdadeira natureza dos recebimentos.
A convergência cronológica e sistemática destes elementos objetivos,
detalhadamente apurados no relatório fiscal, comprova inequivocamente a conduta dolosa
específica em relação aos rendimentos do trabalho omitidos, justificando plenamente a aplicação
da multa qualificada.
A multa qualificada de 150% aplicada exclusivamente sobre os rendimentos do
trabalho omitidos (R$ 238.818,11), deve ser reduzida ao patamar de 100% por força da Lei no
14.689/2023 e do art. 106, II, 'c' do CTN.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
12
Sobre os rendimentos omitidos de pessoa jurídica (R$ 1.335,00) e os depósitos
bancários sem origem comprovada, é correta a aplicação da multa de ofício de 75%.
Também é correta a aplicação da multa isolada de 50% por não recolhimento do
carnê-leão sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas (R$ 238.818,11), conforme art. 44, II,
'a' da Lei 9.430/96. A aplicação da multa isolada independe da constatação de dolo, bastando a
ocorrência do fato gerador.
Ademais, considerando que o recurso voluntário reitera os argumentos
apresentados em sede de impugnação, adota-se as razões do acórdão recorrido que
detalhadamente analisou todos os elementos probatórios e concluiu pela procedência da
autuação fiscal:
Dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A sociedade Camargo Junior Advocacia, CNPJ 07.357.095/0001-08 foi intimada
(fls. 84/98) a esclarecer e comprovar a natureza e causa da transferência de
R$1.335,00 no dia 16/11/2010 para a conta bancária do autuado (fl. 35).
Em resposta (fl.88) a sociedade afirmou que as transferências foram motivadas
para fins de devolução de despesas de viagens realizadas em companhia do sócio
da empresa Sr. Antonio Camargo Junior e que os valores foram lançados como
distribuição de lucros em nome desse sócio.
Sem a apresentação de documentos comprobatórios de que se tratava de
ressarcimentos de despesa de viagem (notas fiscais), conforme alegado pelo
autuado, entende-se correta a conclusão da fiscalização e mantém-se o
lançamento fiscal de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fl.
205), com aplicação de multa de ofício.
Dos rendimentos recebidos de pessoas físicas
Intimada a Sra Juliana Ponik Pimenta (fls. 127/132), CPF 213.061.588- 00,
apresentou declaração do sujeito passivo, datada de 20/10/2014 (fl. 133), para
comprovar que as transferências que realizou para a conta deste, no valor total de
R$ 68.296,50, referia-se a remuneração pela prestação de serviços de assessoria
empresarial. O sujeito passivo afirmou que a remessa feita destinava-se a repasse
aos beneficiários de ações judiciais (fls. 54 e 67). Repasses não comprovados
documentalmente.
Intimada a Sra Flávia Andressa Matheus Goes afirmou (fls. 134/139) que por meio
do escritório de advocacia do Dr. Olibone, trabalhou com processos de ações
judiciais de poupança do plano Collor, que esse trabalho foi realizado em parceria
com Claudia Gandolfi Berro e que foi Claudia quem solicitou o depósito na conta
do sujeito passivo. Confirmou o depósito, motivado pela parceria do escritório em
que trabalhava nos processos de poupança, mas sem relacionar data e valores.
Não informou dados dos processos alegando ter se desligado do escritório em
dezembro de 2011 e a documentação lá ficou. Extrato bancário (fl. 17), TED-T em
29/01/2010, valor R$ 21.000,00. O sujeito passivo afirmou que a remessa feita
destinava-se a repasse aos beneficiários de ações judiciais (fls. 54 e 67). Repasses
não comprovados documentalmente.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
13
Intimada a Sra Cláudia Gandolfi Berro (fls. 99/104) esclareceu que efetuou crédito
bancário na conta do sujeito passivo a pedido de Vanessa Balejo Pupo, decorrente
de serviços de assessoria e consultoria jurídica (elaboração de peças e cálculos
processuais em ações de cobrança dos expurgos inflacionários). O sujeito passivo
afirmou que a remessa feita destinava-se a repasse aos beneficiários de ações
judiciais (fls. 54 e 67). Repasses não comprovados documentalmente.
Intimada a Sra Vanessa Balejo Pupo (fls. 146/152), confirma que repassou ao
autuado valores discriminados no Anexo I do TIF (fl. 61) que retrata históricos
lançados no extrato bancário do beneficiário, onde figura como promotora das
transferências. Informa que não tem como identificar e vincular cada depósito,
crédito ou transferência de sua autoria com a conta sacada. O valor lançado
refere-se à transferência de R$ 5.000,00 em 29/03/2010 (f. 21). O sujeito passivo
afirmou que a remessa feita destinava-se a custeio de despesas de viagem e
repasse aos beneficiários de ações judiciais (fls. 54 e 67/68). Despesas e repasses
não comprovados documentalmente.
Intimada a Sra Andrea Aparecida Bergamaschi (fls. 140/144), apresentou
declaração do sujeito passivo, datada de 25/10/2014 (fl. 145), para comprovar a
transferência que realizou em 31/03/2010, para a conta deste, no valor de R$
10.460,61 (fl. 21), referindo-se a pagamento de serviços prestados de assessoria
empresarial. O sujeito passivo afirmou que a remessa feita destinava-se a repasse
aos beneficiários de ações judiciais (fls. 54 e 67). Repasses não comprovados
documentalmente.
Identificado no extrato bancário o valor de R$ 20.000,00 transferido em
05/04/2010 (fl. 21), pelo Sr. Wagner Alves da Costa, tendo o sujeito passivo
afirmado que a remessa feita destinava-se a repasse aos beneficiários de ações
judiciais (fl. 54). Repasses não comprovados documentalmente.
Intimado o Sr. Élvio Benedito. Tenori (fls. 105/115) afirmou que pagou
R$19.000,00 a título de serviços de assessoria "know how", novas técnicas de
abordagem no ramo de telemarketing e planilhas de cálculos judiciais
necessitados pelo escritório de advocacia, conforme contratação de serviço
pactuado de forma verbal. O sujeito passivo afirmou que a remessa feita
destinava-se a repasse aos beneficiários de ações judiciais (fls. 54 e 67). Repasses
não comprovados documentalmente.
Identificado no extrato bancário o valor de R$ 2.000,00 transferido em
22/06/2010 (fl. 26), pelo Sr. Aureo Miraglia de Almeida, que não foi localizado
para os devidos esclarecimentos (fls. 153/155).
Intimado o Sr. Daniel Silva Pagotto (fls. 116/126) afirmou que transferiu
R$92.000,00 para a conta do sujeito passivo a título de empréstimo pessoal para
recebimento futuro, que não existe qualquer formalização documental acerca do
empréstimo e que por um lapso as referidas transferências não constaram da sua
declaração de imposto de renda. O valor efetivamente transferido foi R$
80.000,00 (R$ 40.000,00, fl. 28, e R$ 40.000,00, fl. 37) e também não constou na
declaração de ajuste anual do sujeito passivo (campo "Dívidas e Ônus Reais sem
informações, fl. 158), o qual afirmou que o extrato bancário identifica créditos
provenientes de empréstimo do Sr. Daniel (fl. 54) e que o documento está de
posse do mesmo(fls. 67).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
14
O sujeito passivo reiteradas vezes intimado, afirmou que os depósitos/créditos
em sua conta corrente advinham de ações judiciais patrocinados pelo escritório
de advocacia e que motivaram cada remessa recebida das pessoas físicas
elencadas. Afirmou também que não dispunha de controles capazes de vincular
cada remessa com os processos, autores das ações e guias de levantamento
judicial e que seu trabalho era apenas de repassar os valores. Nenhum
documento de prova que os valores que ingressaram em sua conta corrente
foram repassados a terceiros foi anexado à peça impugnatória.
Dessa forma, ante os esclarecimentos durante as diversas diligências levadas a
efeito pela fiscalização e as declarações e afirmações apresentadas, entende-se
correto o lançamento fiscal considerando os valores da planilha constante do
Relatório Fiscal (fl. 181) como rendimentos tributáveis recebidos das pessoas
físicas identificadas no extrato bancário.
Da mesma forma, por absoluta falta de prova documental de que se trata de
empréstimo, entende-se correto o lançamento dos valores transferidos por Daniel
Silva Pagotto, como rendimentos recebidos de pessoa física.
Mantém-se o lançamento a título de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, com aplicação de multa qualificada (150%).
Da multa qualificada
O autuado afirmou em resposta ao TIF N° 006/1118/2014, protocolada em
18/08/2014 (fls. 53/54), que as remessas feitas pelos profissionais Flávia Andresa
Matheus, Claudia Gandolfi Berro, Juliana Ponik Pimenta, Vanessa Balejo Pupo,
Andrea A. Bergamaschi, Wagner Alves da Costa, Elvio Benedito Tenori e Camargo
Junior Advocacia se destinaram a repasse aos beneficiários das ações judiciais.
Já em resposta aos TIF N° 008/1118/2014 e N° 009/1118/2014, protocolada em
01/10/2014 (fls. 67/68) mantém as informações de que recebeu valores dos
profissionais já citados, silenciando sobre Wagner Alves da Costa e mudando a
versão sobre o depósito de Camargo Junior Advocacia para afirmar que refere-se
a viagem realizada e se trata de restituição de despesas de alimentação e
gasolina. Na resposta ao TIF N° 011/1118/2014, protocolada em 27/01/2015,
alterou a afirmação para informar que os recebimentos oriundos do Sr. Elvio
Benedito Tenori, de R$ 19.000,00, em 18/06/2010, foram por serviços prestados.
Já a advogada Cláudia Pandolfi Berro afirmou que a transferência que realizou
para a conta do autuado foi a pedido da Dra Vanessa Balejo Pupo, decorrente de
serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados pela Dra Vanessa (que
trabalhava no mesmo escritório do autuado).
A advogada Juliana Ponik Pimenta apresentou declaração do autuado (fl. 133) de
que os valores por ela remetidos referiam-se ao pagamento de serviços prestados
de assessoria empresarial.
A advogada Flávia Andresa Matheus Goes informou (fl. 137/139) que repassou
valores ao autuado a pedido da Dra Cláudia Gandolfi Berro, com quem o escritório
onde trabalhava fez parceria nos processos dos planos Collor.
A advogada Andrea Bergamaschi apresentou declaração do autuado (fl. 145) de
que o valor recebido foi referente ao pagamento de serviços prestados de
assessoria empresarial.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
15
Em relação ao suposto empréstimo, o autuado informou que o documento
estaria de posse do Sr. Daniel Silva Pagotto, o qual intimado pela fiscalização
afirmou (fl. 125) que inexistia qualquer formalização documental acerca do
empréstimo de R$ 92.000,00 (no extrato bancário existem duas transferências de
R$ 40.000,00 cada uma).
O autuado afirmou diversas vezes que os valores creditados/depositados em sua
conta corrente foram repassados aos beneficiários de ações judiciais e depois
alguns profissionais apresentaram declarações de que se tratava de prestação de
serviços de assessoria e outros. Além disso, também afirmou (fls. 71/72) que os
pagamentos (repasses) aos beneficiários foram realizados em dinheiro, razão pela
qual não teria havido emissão de cheques ou comprovantes de transferências
para as contas dos beneficiários.
Em análise ao conta corrente [...], do BRADESCO (fls. 16/37) verifica-se que não
ocorreram saques de valores possíveis de confirmar os repasses feitos em
dinheiro. E corretamente a fiscalização ressaltou (fl. 172) que: "os recursos que
ingressaram na conta bancária de Feres Shahateet, certamente não foram
sacados, logo, não poderiam ter sido repassados a terceiros".
Ressalte-se também a falsidade da afirmação contida na impugnação apresentada
(fl. 283) que pede: "a procedência da defesa, uma vez que se haviam nas
declarações de imposto de renda informações quanto a dinheiro em espécie
(renda disponível) lastreando a movimentação em conta bancária do recorrente,
nesta situação o ônus da prova de sua não-utilização inverteu-se ao Fisco, que
nada demonstrou;" - quando na DIRPF do ano-calendário 2010, no campo
"Declaração de Bens e Direitos" consta apenas R$ 2.000,00 de cotas de capital -
COBAJAX (fl. 158). Omitindo, também, nessa declaração de ajuste anual, o imóvel
não residencial objeto de locação, do qual era proprietário, conforme Contrato de
Locação, fls. 38/43).
Por tudo que dos autos consta, principalmente diante das falsidades das
afirmações, restou-nos o convencimento de que o total de R$ 238.818,11 foi
recebido das pessoas físicas identificadas no Relatório Fiscal (planilha, fl. 182), no
ano-calendário 2010, pelo Sr. Feres Shahateet, que os omitiu em sua Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2011, usando de diversos artifícios para impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conforme
definido no inciso I do artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1.964.
Entende-se, também que houve ação e omissão dolosa tendente a excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a evitar o
pagamento do imposto devido, conforme previsto no art. 72 da Lei n° 4.502/1964.
Portanto, entende-se correta a aplicação da multa sobre os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, omitidos no ano-calendário 2010, prevista no inciso
I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações da Lei n° 11.488, de
2007 (multa qualificada). (...)
Dos depósitos bancários sem origem comprovada
Para análise da matéria, necessário transcrever os artigos da Lei n° 9.430/1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da
Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, suporte legal
para a tributação em apreço: (...)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
16
A presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
ficou condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja,
permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não
lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o
vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei no 8.021/90.
Inaplicável, portanto, a citada Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, editada sob a égide da Constituição Federal anterior à atual, visto que
inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei n° 9.430/1996, que dispõe
que os valores dos depósitos bancários ou aplicações mantidas junto às
instituições financeiras, cuja origem dos recursos não tenha sido comprovada pelo
titular da conta, quando regularmente intimado a fazê-lo, caracterizam-se como
omissão de rendimentos.
O legislador estabeleceu, a partir da edição da retrocitada Lei n° 9.430/1996, uma
presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o contribuinte
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que
os recursos depositados traduzem rendimentos da pessoa física. Há a inversão do
ônus da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos créditos bancários.
Por oportuno, cumpre notar que essa matéria é objeto de Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, publicadas, no DOU
de 22/12/2009, a saber: (...)
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de
presunção juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer
momento ser afastada mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte,
sua produção. Diante do indício de omissão de rendimentos detectado através da
operação financeira objeto da autuação em tela, operou-se a inversão do ônus da
prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a inocorrência do fato ou
justificar sua existência.
O autuado refere-se que apresentou documentação hábil e idônea que
comprovou a origem e os repasses aos clientes, ou seja, os mandados de
levantamentos, oriundos das ações de cobrança contra instituições financeiras
atinentes aos planos econômicos, efetuados no decorrer do ano de 2010,
patrocinados pela advogada Vanessa Balejo Pupo. Aduz que a documentação
reproduz fielmente a origem dos créditos cujos recursos transitaram pela conta
bancária e o efetivo repasse aos clientes comprovado pelo carimbo e assinatura
no verso de cada guia, não tendo condições de vincular individualmente as guias
com os repasses efetuados aos clientes do escritório.
As guias de levantamentos judiciais a que se refere o impugnante foram emitidas
em nome da advogada Vanessa Balejo Pupo, têm as assinaturas dos beneficiários
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
17
das ações apostos nos versos e estão anexadas ao processo 18088.720.010/2015-
01.
Todavia, não há outra conclusão possível, diferente da exposta pela autoridade
fiscal: "Por óbvio as guias de levantamentos judiciais emitidas em nome de
Vanessa Balejo Pupo não são documentos hábeis e idôneos para comprovar a
origem e destinação dos recursos movimentados por Feres Shahateet em sua
conta bancária".
Também não procede o argumento de que a aplicação da Lei n° 10.174/01 vai de
encontro com o bom senso, na medida em que não é exigido do contribuinte,
pessoa física, possuir escrita contábil, bem como uma perfeita organização
contábil. A fiscalização em momento algum exigiu escrituração contábil do
impugnante.
A autoridade fiscal apenas o intimou, inúmeras vezes, para que comprovasse a
origem dos créditos/depósitos em sua conta corrente 0011053-1, da agência
2771, do Banco BRADESCO. Uma vez que, segundo o impugnante, os valores
apenas transitaram por sua conta, e ele era o responsável pelos repasses de
valores das ações judiciais patrocinadas pelo escritório, era de se esperar que
mantivesse controle e guarda de documentos comprobatórios dos valores
recebidos para repasse a terceiros.
O impugnante não apresenta documentos hábeis ou mesmo outros meios de
prova que demonstre de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos (e os
repasses efetuados a terceiros), ficando no mero terreno abstrato das alegações
sem prova.
E, não logrando o contribuinte comprovar a origem dos créditos efetuados em
suas contas bancárias, têm-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos da pessoa física.
Por outro lado e por tudo que dos autos consta, não assiste razão ao impugnante
quanto à alegada inexistência de análise preliminar cometida pela fiscalização.
Todos os termos foram lavrados dentro do rigor normativo, assim como foram
apreciados todos os esclarecimentos prestados pelo impugnante e pelas pessoas
físicas diligenciadas e foram excluídos do lançamento os créditos oriundos de
transferências identificadas como provenientes do filho e da cônjuge do autuado.
Os valores constantes do demonstrativo de Ingressos Bancários de Origem
Desconhecida (fl. 185), foram coletados no extrato bancário apresentado pelo
próprio impugnante e consta anexado aos autos, permitindo o conhecimento e,
por
conseqüência,
a
apresentação
esclarecimentos
individualizados,
acompanhados de documentação hábil e idônea para comprovação de origem,
desde a fase de instrução do processo até a fase litigiosa.
Pautou-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais,
obedecendo ao estabelecido no parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional), sendo que o tratamento tributário dispensado ao
interessado seguiu os preceitos legais pertinentes à espécie. (...)
Portanto, deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reduzir a multa qualificada de 150% aplicada exclusivamente sobre os rendimentos do trabalho
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.298 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720130/2015-08
18
sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física (R$ 238.818,11), ao patamar de 100% por
força da Lei no 14.689/2023 e do art. 106, II, 'c' do CTN.
Por fim, quanto ao pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao
patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral, este não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir a multa qualificada aplicada exclusivamente sobre a omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 429
DF CARF MF
Original